Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL DE PROGRAMA HABITACIONAL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO RESOLÚVEL. ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA. LETIGIMIDADE PASSIVA. APLICABILIDADE DO CDC. ATUAÇÃO EQUIPARADA A INCORPORADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de impugnação a todos os fundamentos da decisão não impede o conhecimento do recurso, pois basta que o recorrente demonstre as razões do seu inconformismo aptos a amparar o pedido de reforma.
2. As condições da ação, dentre as quais a legitimidade passiva, devem ser aferidas exclusivamente sob o ângulo processual (teoria da asserção).
3. Em regra, a relação jurídica entre associação e associados não configura relação de consumo, todavia, no caso dos autos, a ré promoveu o empreendimento habitacional assumindo posição jurídica equiparada a uma incorporadora imobiliária, agindo como verdadeira prestadora de serviços.
4. Conforme Enunciado da Súmula 602 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”.
5. No caso, as circunstâncias indicam que há parceria entre a construtora e a associação, levando os consumidores de boa-fé ao entendimento de que agiram de forma integrada na venda do imóvel e que o contrato foi celebrado com ambas, atraindo a aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária das rés, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 18 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.